Tribunal: TJMT
Processo: 1031091-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031091-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), LUCIENE CALDAS RODRIGUES - CPF: 503.679.001-49 (AGRAVADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILA CALDAS RODRIGUES registrado(a) civilmente como LILA CALDAS RODRIGUES - CPF: 156.992.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILA CALDAS RODRIGUES registrado(a) civilmente como LILA CALDAS RODRIGUES - CPF: 156.992.421-04 (AGRAVADO), LUCIENE CALDAS RODRIGUES - CPF: 503.679.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação de cobrança de seguro prestamista, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, alegando quitação da obrigação mediante depósito realizado diretamente à estipulante Administradora de Consórcio Nacional Honda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução no cálculo apresentado pela parte exequente, bem como se a obrigação da seguradora foi integralmente satisfeita em conformidade com o título executivo judicial, especialmente no tocante à aplicação do índice de atualização monetária (INPC) e dos juros moratórios de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação de aquiescência da estipulante Administradora de Consórcio Nacional Honda aos valores executados afasta a alegação da seguradora de que apenas a estipulante poderia atualizar o saldo devedor.

4. O cálculo apresentado pela agravante não observou os critérios estabelecidos na sentença, notadamente quanto ao índice de atualização pelo INPC e aos juros moratórios de 1% ao mês, o que demonstra a ausência de quitação integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Revogação da liminar.

Tese de julgamento: "A quitação da obrigação em contrato de seguro prestamista deve observar os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, sendo descabida a alegação de excesso de execução quando há aquiescência da estipulante aos valores apresentados pelo exequente."

R E L A T Ó R I O

Mapfre Seguros Gerais S.A.
agrava contra decisão que, nos autos da ação de cobrança de seguro de no 1027856-49.2019.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinou o prosseguimento do feito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “o presente contrato se trata de seguro prestamista, assim, o dever de indenizar fica subordinado ao valor do saldo devedor informado, pois ao se tratar de seguro prestamista
não é a parte autora quem realiza a atualização do saldo devedor
, mas tão somente a estipulante, que também é coré, Administradora de Consórcio Nacional Honda, sendo ela quem informa o saldo a ser quitado.”

Afirma que “satisfez a obrigação, relativamente ao objeto da sentença condenatória, através do depósito efetuado em 07/08/2024, na quantia de R$ 86.734,79 (oitenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) diretamente à estipulante, conforme saldo devedor apresentado pelo Consórcio Nacional Honda [...]”, de forma que não há mais o que pagar a parte agravada.

Assevera que “a decisão proferida é desarmônica com a real obrigação desta parte recorrente, visto que além do pagamento do saldo devedor, esta parte depositou nos autos o montante de R$ 11.505,34 (onze mil, quinhentos e cinco e trinta e quatro reais) referente às custas e honorários de sucumbência, nada mais sendo devido à parte recorrida. Desse modo, a recorrida não pode receber menos do que lhe é devido, bem como a recorrente não deve pagar além do valor constante do título executivo judicial. Dessa forma, fica expressamente impugnado o valor pleiteado pela parte exequente em razão do manifesto excesso de execução quanto ao valor da condenação, visto que
não existe saldo remanescente inerente ao saldo devedor do contrato, além de que devem ser observadas as tratativas dadas ao seguro prestamista.
”

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para reconhecer quitação do contrato.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
1.1. DA EXECUTADA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A Executada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA argumenta acerca do excesso de execução de R$ 940,25 (novecentos e quarenta reais), pois não corresponderia ao valor das custas judiciais, e do erro de cálculo que resultou no valor sobejante de R$ 1.616,11 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos).

No que diz respeito ao valor de R$ 940,25 (novecentos e quarenta reais),

a própria Exequente reconheceu o excesso do referido valor, conforme se extrai petição de id. 168959549, razão pela qual
RECONHEÇO
o excesso de execução desta monta, a qual deve ser afastada.

Quanto à impugnação do valor R$ 1.616,11 (um mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), verifica-se que a Executada inseriu como termo inicial da contagem dos juros moratórios de 1% a.m. na data de 07 de agosto de 2024, quando em verdade deveria ter sido considerada a data de 08 de julho de 2024, pois é a data em que foi requerido o cumprimento da sentença, vide id. 161609468, de modo que
REJEITO
os argumentos de excesso de execução deste montante.

1.2. DA EXECUTADA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Sustenta a Executada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. que o seguro prestamista não deve ser atualizado pela Exequente, mas sim pela estipulante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, o que levou ao excesso de execução com base nos cálculos apresentados.

Sem maiores protelações, a coexecutada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA manifestou aquiescência aos valores executados, com exceção dos apontados em sua impugnação ao cumprimento de sentença, os quais já foram deliberados acima, razão pela qual
REJEITO
a tese de excesso à execução. [...]” (Id. 249415150, Pág. 4-5)

A argumento da parte recorrente de que
não é a parte autora/agravante quem realiza a atualização do saldo devedor, mas tão somente a estipulante, que também é coré, Administradora de Consórcio Nacional Honda, sendo ela quem informa o saldo a ser quitado, não prospera.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada “
a coexecutada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA manifestou aquiescência aos valores executados, com exceção dos apontados em sua impugnação ao cumprimento de sentença,” os quais foram tratados na decisão agravada.

Assim, havendo concordância da coexecutada com os valores apresentados torna-se desnecessário que ela informa o saldo a ser quitado.

Afirma que “satisfez a obrigação, relativamente ao objeto da sentença condenatória, através do depósito efetuado em 07/08/2024, na quantia de R$ 86.734,79 (oitenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) diretamente à estipulante, conforme saldo devedor apresentado pelo Consórcio Nacional Honda [...]”, de forma que não há mais o que pagar a parte agravada.

Ocorre que, após detida análise dos autos verifico que o cálculo apresentado pela agravante não cumpre o determinado na sentença (título executivo judicial), uma vez que não foi utilizado o índice do INPC e nem os juros de mora de 1% conforme determinado na sentença.

Portanto, pelos elementos trazidos neste momento processual concluo que a obrigação não foi quitada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
REVOGO

A LIMINAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025